Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-39.2019.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000 Suzano Voto n. 21.591
Registro: 2020.0001036518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003596-39.2019.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada TEREZINHA BRUNO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000 Suzano Voto n. 21.591
-- voto n. 21.591 --
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Terezinha Bruno da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado
Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Banco do Brasil S/A ao v. Acórdão a fls. 172/179 que, por votação
unânime, deu provimento em parte ao apelo interposto por Terezinha
Bruno da Silva, ora embargada da sentença que julgou improcedente a
ação ordinária condenar o banco a restituir a autora ao valor depositado
na conta poupança sub judice.
Embarga
tempestivamente
o
apelado,
esclarecendo a necessidade do prequestionamento explícito da matéria

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000 Suzano Voto n. 21.591
debatida no recurso, para viabilizar posterior interposição de Recurso
Especial/Extraordinário, citando a Súmula no 98 e no 211, ambas do
Superior Tribunal de Justiça, e as Súmulas no 356 e n. 282, do Supremo
Tribunal Federal.
Entende haver violação ao artigo 422 do
Código Civil, tendo em vista a boa-fé empregada pelo banco embargante
no desenvolvimento de sua incumbência contratual. Aduz também haver
violação ao artigo 186 do Código Civil tendo em vista que não foi
constatada irregularidade na conduta deste embargante, que somente
adotou condutas em consonância ao regulamento jurídico vigente.
Também aponta afronta ao artigo 844 do
Código Civil tendo em vista a condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos materiais irá ensejar no enriquecimento ilícito do
embargado; a artigo 188, I do Código Civil, pois o banco agiu no exercício
regular do seu direito; aos artigos 186 c.c 927, ambos do Código Civil, em
razão de culpa exclusiva de terceiros e/ou do embargado e não do banco,
e finalmente, quanto ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que foi constatada culpa exclusiva do embargado em
relação aos supostos prejuízos narrados na presente ação.
Argumenta que o v. Acórdão ao reformar a
sentença de primeiro grau, para condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos materiais em valor exorbitante, negou vigência aos
alegados princípios, vez que o valor arbitrado se mostra desproporcional e
irrazoável, bem como, o banco não foi responsável por qualquer prejuízo.
Pleiteiam
o
acolhimento
dos
embargos,
sanando os vícios apontados, para o fim de prequestionamento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000 Suzano Voto n. 21.591
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão.
Restaram fundamentados os motivos pelos
quais o recurso da embargada foi provido em parte. Como se viu, por se
tratar de conta poupança, não poderia o banco embargante alegar
inatividade, uma vez que não são cobrados encargos de manutenção, e
havendo nela saldo positivo, deve render mês a mês, como também, por
ter alegado que a conta estava zerada, cabia a ele demonstrar o saque
realizado pela titular da conta, o que não fez.
E foi exatamente assim que se considerou
procedente o pedido de restituição dos valores existentes na referida
conta, conforme demonstrado pela embargada por meio de extratos
bancários. Para que não pairem dúvidas, segue transcrito trecho do v.
Aresto:
“Com efeito, em sua inicial, a autora alega que requereu
informações a respeito da conta sub judice, e que houve recusa
do banco nesse sentido, verifica-se que ela mesma colacionou a
fls. 18/25, juntamente com sua inicial, extratos da referida conta
bancária, os quais foram extraídos do site do próprio banco,
conforme se pode observar.
E, a fls. 106/108, o banco informou que referida conta não
estava ativa, bem como, não existia saldo remanescente. E
diante dessa informação, embora intimada (fls. 116), a autora
manteve-se inerte (fls.119).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000 Suzano Voto n. 21.591
No entanto, por se tratar de conta poupança, não se pode
afirmar que apenas pelo fato da autora na obter se manifestado
a respeito, ter restado incontroverso que a conta bancária foi
extinta, e, portanto, não haveria saldo a ser restituído pelo
banco. Isso porque, se tratando de conta poupança, não há
incidência de encargos de manutenção que ao decorrer do tempo,
possa dilapidar o valor ali depositado, ensejando saldo zero na
conta.
Assim, o valor que fora depositado não pode simplesmente
desaparecer, com o decurso do tempo, por inatividade da conta.
Desta feita, embora o banco alegue que a conta esteja inativa, os
valores ali depositados deveriam permanecer até que fossem
sacados pela titular da conta, e, nesse sentido, o banco não
demonstrou que tais valores foram sacados por ela, cujo ônus de
lhe competia, em função do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, sendo que dele não desincumbiu.”
Destarte, os embargos não se amoldam às
hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015 1.
O
prequestionamento
de
matéria,
para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000 Suzano Voto n. 21.591
encontra previamente decidido2, como no caso. E há entendimento no
sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados pelo
artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão
sob outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003596-39.2019.8.26.0606/50000 Suzano Voto n. 21.591
Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados4.
(grifamos).
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
4 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.